Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702443-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: KARINI LUANA SANTOS PAVELQUESI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0710384-11.2020.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por KARINI LUANA SANTOS PAVELQUESI, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada ao ID 107771844, sob o argumento de que há excesso de execução, pois (i) os cálculos apresentados pela exequente não condizem com o valor real do débito e (ii) aplicação errônea sobre o valor do débito de juros ao patamar de 1% ao mês ao invés de ser aplicada a taxa SELIC. Manifestação da parte exequente ao ID 108850572. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, apesar de denominada como impugnação à penhora, a petição da parte executada traz em seu bojo matérias específicas a serem alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Assim, tendo sido certificado ao ID 104996610 o transcurso do prazo para a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, tenho por intempestiva a impugnação apresentada pela executada ao ID 107771844. Nada obstante, observa-se dos cálculos da parte exequente que os cálculos do débito exequendo foram realizados em conformidade com o decidido na sentença proferida nos autos, bem como no acórdão de ID 97376767. Dentro disso, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” (Num. 109217244 do Feito originário). Argumenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que deixou de conferir “aplicação à Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC/2002 e do Tema 176 do STJ, em patente afronta à jurisprudência qualificada da Corte Superior.” (Num. 32221967 - Pág. 4). Sustenta que a questão referente aos juros de mora é de ordem pública e de trato sucessivo, de modo que sua apreciação não viola a coisa julgada, não é passível de preclusão e nem configura reforma para pior. Afirma a Recorrente que “o título judicial em que se baseia presente execução de honorários não estipulou nenhum índice específico de juros para atualizar o débito, de forma que devem incidir os termos do art. 406 do CC/2002, o qual, interpretado pela jurisprudência do Colendo STJ, determina a aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, a partir de janeiro/2003” (Num. 32221967 - Pág. 5). Diz que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os débitos anteriores à entrada do CC/2002, devem sofrer a incidência de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês e, após essa data (11/01/2003), a aplicação da SELIC, apenas” (Num. 32221967 - Pág. 6). Afirma que a forma de cálculo observada na origem “é totalmente arbitrária, contrária à lei (arts. 406 e 884 do CC/2002) e à caudalosa jurisprudência do STJ e, mais recentemente, do STF, notadamente porque, como dito, no caso, não houve fixação do índice de juros aplicável na atualização do débito, de forma que incide, no caso, os termos do art. 406 do CC/2002” (Num. 32221967 - Pág. 7). Assevera a Agravante que, “a partir do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade de número 58 e 59, bem como das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade de número 5.867 e 6.021 (embora tais demandas versassem sobre temas afetos à Justiça Trabalhista), no julgamento, ficou consignado pelo STF (de forma pacífica), que tanto nas demandas trabalhistas, como naquelas de natureza cível, deveriam ser aplicados os mesmos índices de atualização, a saber, a Taxa SELIC, a partir da entrada em vigor do CC/2002 (10/01/2003), como única indexadora de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil” (Num. 32221967 - Pág. 15). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que o perigo de dano reside na possibilidade de “que sejam realizados atos constritivos com base cálculo do débito totalmente equivocado” (Num. 32221967 - Pág. 17). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “para determinar a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir da vigência do CC/2002 (10/01/2003), conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, vez que os juros de mora e a correção monetária constituem obrigação acessória, de trato sucessivo, que se renovam mês a mês (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão, Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015)” (Num. 32221967 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 32221972). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0710384-11.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma ele reside na possibilidade de “que sejam realizados atos constritivos com base cálculo do débito totalmente equivocado” (Num. 32221967 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador